Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717837-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODAVIA RODRIGUES DA SILVA, ROSINEY ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: MARCIA MARIA SILVA SANTOS, TATIANA DA SILVA SANTOS, LUCIANA SANTOS DE SOUZA SILVA ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESPACHO Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Após, ao MP para manifestação. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator